Tribunal: TJDFT
Processo: 0736821-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCURAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. ZAPSIGN. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO. VALIDADE ENTRE PARTICULARES.
1. Ainda que a entidade privada “ZapSign” não seja Certificadora de Registro, os documentos assinados pelo seu assinador digital presumem-se autênticos se não houver oposição da parte e se se mantiver íntegra sua chave, conforme o art. 10, §2o, da MP n. 2.200-2/01.
2. A assinatura digital que apresenta dados suficientes ao fim de demonstrar sua aparente autenticidade, como o nome do assinante, o horário, a geolocalização, a foto de rosto, entre outros, não pode desconsiderada sem motivo concreto.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.